Tribunal: TJES
Processo: 5000675-18.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000675-18.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO TEIXEIRA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: M F LOCACAO DE MAQUINAS LTDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000675-18.2024.8.08.0007

ORIGEM:
Juízo de Baixo Guandu - 1ª Vara

RECORRENTE: Marcelo Teixeira do Nascimento

RECORRIDO: M F Locação de Máquinas Ltda. e Marcos José dos Santos

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA. ELEMENTOS QUE INDICAM RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO (ART. 114, VI, CF). CHEQUES EMITIDOS EM FAVOR DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESEMBOLSO OU PREJUÍZO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente em face de sentença que: (a) reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível quanto ao pedido de cobrança de R$ 23.000,00 decorrente de alegada relação de trabalho, extinguindo o feito sem resolução de mérito nesse ponto; e (b) julgou improcedente o pedido de cobrança referente aos cheques de R$ 18.000,00, bem como o dano moral, por ausência de prova de prejuízo material ou moral efetivo. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o Requerente, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face de M F Locação de Máquinas Ltda. e Marcos José dos Santos, alegando que prestava serviços de operador de máquina para o requerido. Afirmou que foi ajustado pagamento de R$ 40,00 por hora trabalhada, bem como a divisão do lucro obtido com o trabalho da máquina (após descontos de manutenção e despesas), e que, embora tenha recebido as horas trabalhadas, jamais recebeu a parte correspondente ao lucro, que totalizaria R$ 23.000,00. Narrou ainda que emprestou dois cheques (R$ 13.000,00 e R$ 5.000,00) ao réu, para que fossem pagos ou devolvidos nas datas de vencimento; contudo, o cheque de R$ 13.000,00 foi depositado e devolvido sem fundos e o segundo cheque foi sustado, requerendo, ao final, condenação ao pagamento de R$ 41.000,00 e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia limita-se a dois pontos: (i) a natureza da relação jurídica, para fins de definição da competência; e (ii) a suficiência probatória, quanto à existência do débito e do efetivo prejuízo material e moral. Busca-se aferir se houve a demonstração cabal do desembolso e do dano, ou se, como decidido na origem, o acervo probatório restou insuficiente para fundamentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No que toca à competência, a sentença examinou a causa de pedir exposta na inicial e os elementos colhidos na instrução, concluindo que a controvérsia relativa ao valor de R$ 23.000,00 está intrinsecamente ligada à relação de trabalho entre as partes. O próprio Autor afirma que exerce atividade laborativa de operador de máquina, que trabalhou por cerca de 10 a 11 meses para o Requerido, recebendo mensalmente, e que era este quem indicava os serviços a serem executados, ainda que eventualmente o autor também indicasse algum serviço. Consta ainda que a máquina e o caminhão utilizados pertenciam ao Requerido, cabendo ao Autor seu manuseio, pelo qual era remunerado. Portanto, diante deste contexto, corretamente concluiu a r. sentença que a lide, possui viés claramente trabalhista, envolvendo discussão sobre remuneração de trabalho prestado e eventual participação em lucros decorrentes da exploração econômica da máquina. Nessas hipóteses, o art. 114, VI, da Constituição Federal atribui competência à Justiça do Trabalho para processar e julgar ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho, entendimento reforçado pela Súmula 392 do TST.

(5). Quanto aos cheques de R$ 18.000,00 e R$ 5.000,00, a pretensão indenizatória não prospera. Restou consignado que as cártulas, embora de titularidade do Autor, foram emitidas nominalmente a terceiro (credor), não havendo prova nos autos de que o Autor tenha efetivamente desembolsado tais valores para a quitação da dívida, nem evidência da existência do segundo título mencionado.

(6). As provas atípicas colacionadas são insuficientes para demonstrar a retenção indevida de cártulas e o reconhecimento do débito. Tais elementos foram apresentados de forma isolada e sem a devida autenticação por ata notarial, o que, diante da impugnação específica da parte contrária, fragiliza sua integridade e força persuasiva. Somado a isso, o depoimento testemunhal indireto é insuficiente para comprovar a existência de sociedade ou a assunção de débitos vultosos.

(7). Inexistindo comprovação do desembolso, de negativações ou de reflexos patrimoniais diretos, não se vislumbra dano emergente ou prejuízo material certo e atual. Consequentemente, a ausência de prova do desfalque financeiro ou de lesão a direitos da personalidade afasta a caracterização do dano moral e do dever de ressarcir, tendo em vista que a retenção de cheques pessoais, sem a prova de utilização abusiva, protesto ou inscrição em cadastros de inadimplentes, não caracteriza dano
in re ipsa
. Inexistindo repercussão objetiva à honra, imagem ou tranquilidade do Autor que extrapole o mero dissabor cotidiano, não se configura lesão a direito da personalidade apta a gerar o dever de indenizar, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

1. Compete à Justiça do Trabalho o julgamento de ações indenizatórias por danos materiais e morais fundadas em controvérsia sobre remuneração, participação em lucros ou outros haveres decorrentes de relação de trabalho, nos termos do art. 114, VI, da Constituição Federal. 2. A mera emissão e posterior devolução ou sustação de cheques emitidos em favor de terceiro, sem prova de desembolso efetivo pelo emitente, de protesto, negativação ou outro reflexo patrimonial direto, não configura, por si só, dano material ou moral indenizável. 3. A ausência de prova da existência da cártula, bem como a não comprovação do efetivo desembolso, obstam a estipulação de indenização correspondente ao prejuízo alegado.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)